Tribunal: TJSP
Processo: 1041912-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação – Preliminar afastada.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação – Preliminar afastada.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante na mão esquerda, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.